Tribunal: TCU
Processo: 009.951/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6347/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.951/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Sueli dos Santos Machado (XXX.888.045-XX); Ana Terra Fonseca Barreto (XXX.595.215-XX); Bruno Oliveira Isabella (XXX.412.885-XX); Carolina Santos Arruda (XXX.957.241-XX); Daniela Pinheiro da Silva (XXX.796.402-XX); Joana D'Arc Alves da Silva (XXX.606.783-XX); Lucianne Caroline de Assunção e Silva (XXX.375.051-XX); Lytza Mara Ferreira de Oliveira (XXX.829.419-XX); Mário de Jesus Abuabara Lopez (XXX.913.256-XX); Selma Cristina Costa Maia Freitas (XXX.589.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.